Tribunal: TJMT
Processo: 1035692-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035692-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEITON KOLLER BARDINI - CPF: 063.025.441-90 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O HABEAS CORPUS, EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –

ART. 33, ‘
CAPUT’
LEI 11.343/2006 – INSURGÊNCIA DA DEFESA –

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS OU POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA – MÉRITO –

INFORMAÇÕES PRESTADAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUIZ DE ORIGEM–– PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PRECEDENTES
STF [HC 145.284] – WRIT PREJUDICADO.

Superados os fundamentos da impetração em vista da revogação da prisão preventiva do paciente na origem com a imposição de cautelares diversas, resta prejudicado o habeas corpus, em decorrência da perda do seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo artigo 5o, inciso LXVIII, c/c. os artigos 647 e 648, I e VI, do Código de Processo Penal, em benefício de CLEITON KOLLER BARDINI, qualificado, que nos autos n. 1001167-78.2024.8.11.0077, que estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Aduz, que o paciente foi preso em flagrante em 19.11.2024, como incurso no art. 33, ‘
caput’
Lei 11.343/2006.

Ao analisar o feito, o Juízo converteu a prisão em preventiva, sob o argumento de que a segregação do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública (art. 312, ‘caput’, CPP), tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, considerando que o custodiado é reincidente, bem como a quantidade de drogas e a origem.

Sustenta as tese de: 1) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos e 2) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversa, inclusive, o monitoramento eletrônico.

Sobreleva que:
“... a custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o, do Diploma Processual Penal
.”(Sic.)

Explicita também, que:
“...não basta para a manutenção da prisão em flagrante conjecturas de que o paciente poderá fugir ou impedir a ação da Justiça, sendo necessária a demonstração de concreto perigo. Assim, a fundamentação da decisão que indefere o pedido de liberdade não pode se basear em proposições abstratas, com simples ato formal, mas deve resultar de fatos concretos
.”(Sic.)

Declina ainda, que:
“...em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, a mera posse de substâncias ilícitas não necessariamente implica risco imediato à ordem pública ou à instrução criminal
.”(Sic.)

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por outra medida diversa da prisão previsto no artigo 319 do CPP, homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência. Juntou documentos (ID. 258458657).

A liminar foi indeferida (Id.259511198), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.260620155)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela
prejudicialidade da ordem
, no parecer assim sintetizado: (Id. 261419784)

“HABEAS CORPUS CRIMINAL – PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – MÉRITO – DA PERDA DE OBJETO: pedido de imposição de medidas cautelares – informações – perda de objeto – extinção do feito sem resolução do mérito. PARECER PELO REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
Habeas Corpus
manejado em benefício de CLEITON KOLLER BARDINI, contra ato da Autoridade Judiciária da Vara única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Com efeito, constato das informações

prestadas pela autoridade coatora), bem como pela análise do processo n° 1001167-78.2024.8.11.0077, que houve a concessão do alvará de soltura ao beneficiário, do qual transcrevo-a:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante em que o paciente foi flagrado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, “caput” Lei 11.343/2006. Compulsando os autos em trâmite nesta Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, constata-se os seguintes andamentos: I. O paciente foi recolhido ao cárcere em 19/11/2024, ocasião em que teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, conforme extrai-se dos autos PJE sob o n.o 1001167-78.2024.8.11.0077 ao ID 176043375; II. Em 10/12/2024 a Autoridade Policial protocolou nos mesmos autos diversos documentos que seriam do caderno investigativo; III. Em 13/12/2024 o Ministério Público pugnou que Autoridade Policial fosse oficiada para realizar a distribuição do inquérito policial, a fim de possibilitar a regularização processual; IV. Em 18/12/2024, este Juízo entendendo ser medida necessária e razoável, revogou a prisão preventiva do investigado, em razão da iminência de completar 30 (trinta) dias da prisão cautelar sem a respectiva distribuição do inquérito policial, e, consequentemente, sem o oferecimento da denúncia. Assim, no presente momento, o acusado está em vias de ser solto, enquanto aguarda-se a distribuição do inquérito policial pela Autoridade Policial de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.”

Desta feita, evidenciado dos autos que a prisão do paciente foi revogada na origem, encontra-se cessada a coação ilegal.

Assim, ocorreu a perda superveniente do interesse processual, pela perda do objeto do
mandamus.

A propósito, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
Revogação. Prisão em flagrante relaxada no curso da impetração.
Paciente
solto. Perda do objeto.
Ordem prejudicada.”
(TJSP; HC 2112193-94.2018.8.26.0000; Ac. 11604187; Itaquaquecetuba; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Salles Abreu; Julg. 04/07/2018; DJESP 13/07/2018; Pág. 2164)

Assim, nos termos o art. 51, inciso XV do RITJMT, admite-se que o relator, monocraticamente, negue seguimento a pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
,
in verbis
:

"Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO

PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
, monocraticamente, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT, ante a perda de seu objeto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025